Tribunal: TJDFT
Processo: 0740244-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740244-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP AGRAVADO: JULIANA RODRIGUES DA SILVA, AYRTON LUCAS RODRIGUES DA SILVA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e reconheceu a formação de grupo econômico entre a devedora principal e a agravante Book Play Comércio de Livros (CNPJ no 06.943.073/0001-01 e CNPJ no 12.240.482/0001-36), proc. no 0702354-12.2019.8.07.0004, ID no 71978803, págs. 1-2. 2. Preparo (ID no 19655490 e no 19655491). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (art. 1.019, II do CPC). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO